Tribunal: TJDFT
Processo: 0720106-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720106-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA NOVATO AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ANA CAROLINA NOVATO em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos n. 0702737-73.2022.8.07.0007, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Intimado para emendar a inicial e comprovar a gratuidade de justiça, conforme decisão id. 116772155, a autora manifestou-se ao id. 120117098. Indefiro a gratuidade de justiça, pois conforme contracheque id. 116145460, a requerente aufere renda líquida superior a R$ 3.800 além de ter contraído diversos empréstimos consignados – afora o discutido na exordial – os quais ratificam a condição financeira de parte para arcar com os custos do processo. Intime-se a autora para juntar a guia respectiva e comprovar o pagamento das custas iniciais em 15 dias sob pena de indeferimento.” (ID 125524621 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 36487000), que na origem trata-se de ação declaratória de inexistência contratual cumulada com indenização por danos morais movida em face do Banco Inter S.A. Afirma que o pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4o da Lei n. 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente (STJ. REsp 901.685/DF. Rel. Min. Eliana Calmon. Dje 6/8/08). Sustenta que o novo Código de Processo Civil deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único, do art. 2o, da Lei de Assistência Judiciária. Referida declaração goza, portanto, de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao beneficio. Ausente prova em contrário, prevalecem os termos da declaração. Diz que a manutenção da decisão agravada lhe impõe um evidente prejuízo, qual seja, o indeferimento da petição inicial. Isso porque não tem qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo. Salienta que a decisão agravada não só obstaculizou o acesso à justiça, como também resguardou ao agravado oportunidade para afastar a eficácia da jurisdição. Considera como razões que justificam o periculum in mora: O indeferimento da petição inicial ante a impossibilidade de recolher as custas do processo e a não apreciação liminar, per se, pode causar dano irreparável à eficácia da sentença que será oportunamente proferida. Frisa que o fumus boni juris, por sua vez, é evidente, posto que deva ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas princípios constitucionais e o próprio art. 99 e parágrafos do Código de Processo Civil. Ao final, requer seja deferido o efeito ativo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, postula seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça em relação a este recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ANA CAROLINA NOVATO em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos n. 0702737-73.2022.8.07.0007, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados. Nos termos do § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. Analisando os autos, constato que a agravante juntou declaração de hipossuficiência e comprovante de rendimentos onde constam diversos empréstimos consignados, documentos estes que comprovam que a agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento de sua subsistência. Registro que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, eis que a exigência de imediato pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Assim, tenho que os elementos dos autos evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, devendo-se deferir a gratuidade de justiça à agravante, haja vista encontrarem-se preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2022 13:38:53. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator